Tribunal: TCU
Processo: 012.201/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Barra de Guabiraba/PE para execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1.457/06, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Barra de Guabiraba/PE, para execução de " Melhorias Sanitárias Domiciliares ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do município de Barra de Guabiraba/PE, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dispensar o recolhimento do saldo de R$ 67,50; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Alberto George Pereira de Albuquerque e da empresa A.A de Souza Júnior Engenharia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos; Data de Ocorrência Valores (R$) 11/3/2009 6.782,84 15/4/2008 62.391,16 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Alberto George Pereira de Albuquerque e à empresa A.A de Souza Júnior Engenharia, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.